Tribunal: TJDFT
Processo: 0709133-80.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RENOVAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO APELADO REJEIÇÃO. MÉRITO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O STJ firmou posicionamento de que não cabe compelir o magistrado autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção ante o princípio do livre convencimento motivado segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar livremente as provas trazidas à demanda (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Na origem, foi concedida (e não revogada) a gratuidade de justiça à autora/apelante; desnecessária nova postulação nesta sede.
3. Revogação do benefício exige a comprovação de não mais subsistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira que respaldou a conclusão do magistrado na origem, ônus do qual a autora/apelante não se desincumbiu (art. 373 do CPC).
4. Na origem, a autora, menor impúbere, ajuizou ação alimentos com pedido provisório em desfavor do genitor no valor de 1 (um) salário mínimo vigente. Pela sentença, julgado parcialmente procedente o pedido para fixar os alimentos no percentual de 60% do salário mínimo. 4.1. Nesta sede, a alimentanda/apelante pugna pela reforma da sentença para majoração dos alimentos para o percentual de 1 (um) salário mínimo
5. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.
6. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695).
7. As provas constantes dos autos sugerem uma capacidade financeira do alimentante superior àquela declarada, com possível ocultação de renda. Além disso, o alimentante/apelado não apresentou comprovação de outras despesas suficiente a demonstrar redução de sua capacidade financeira, tampouco comprovou seja sua renda somente R$ 3.000,00, ou seja, não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo à prestação dos alimentos requeridos (art. 373 do CPC).
8. Da análise do que se afirma constituir necessidade do infante, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição das despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, razoável majorar os alimentos para um salário mínimo.
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido.